Tribunal: STF
Processo: HC 260364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ARESP 2.657.583, assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 1.030 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral. 2. O recurso cabível contra essa decisão, por expressa previsão legal, é o agravo interno (art. 1.030, I, alínea b, e § 2º, do CPC/2015), sendo manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial. 3. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que deixou de admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença quanto ao reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Alega o impetrante, em suma, a possibilidade de imposição do regime prisional aberto, tendo em vista que o “paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa”.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Para a fixação do regime prisional, devem ser seguidos, ordinariamente, os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, nos seguintes termos (eDOC 2): 



    “Chama à atenção, no caso destes autos, a grande quantidade, variedade e elevado valor de um estoque grande e diferenciado de drogas (fls. 81-86 etc). Assim sendo, com fulcro no Artigo 42 da Lei 11343/06, faz-se necessário majorar a pena-base do réu, pelo grande e valioso acervo de drogas, - partindo-se a reprimenda da pena-base de 7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa; - a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito, em face da natureza e quantidade da substância apreendida.



    O réu deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser tecnicamente PRIMÁRIO e inexistir provas de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, reduzindo-se a pena acima em METADE (1/2), nas balizas autorizadas pelo referido dispositivo legal; - assim, descendo a pena do réu ao patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 375 dias-multa. Em regime inicialmente ABERTO“.



     



    Todavia, o Tribunal local deu parcial provimento à apelação ministerial para afastar o redutor da pena e, em consequência, fixar o regime inicial fechado (eDOC. 3).



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem de ofício para o fim de restabelecer a sentença quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como para fixar o regime inicial semiaberto, com base na seguinte fundamentação (eDOC. 8):



    “Verifica-se, no entanto, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Como cediço, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Posteriormente, o referido Colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Eis a ementa do referido julgado:



    (...)



    No caso, consta que o agravante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delitivas e não pertence a organização criminosa, segundo se depreende da sentença condenatória. 



    Importa ressaltar, também, a quantidade de drogas apreendidas – "09 tijolos de maconha, pesando cerca de 13,54 quilos, 08 tijolos de haxixe, pesando aproximadamente 01,12 quilo, 03 porções de skunk, pesando aproximadamente 939 gramas, e 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 93 gramas" (e-STJ fls. 284). 



    Assim, é de rigor o restabelecimento da sentença quanto à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Regime inicial de cumprimento de pena 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. 



    Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 



    Nesse tear, diante dos parâmetros acima e dada a quantidade de pena aplicada, fixa-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    À vista de tais pressupostos, nego provimento ao agravo regimental, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória quanto à fração de 1/2 prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, assim, reduzir a reprimenda para 3 anos e 9 meses de reclusão, bem como fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”.



    Como se vê, o regime semiaberto foi fixado em razão da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da lei de regência. Não há, assim, que se falar em ilegalidade flagrante, porquanto a motivação atende aos critérios legais.



    Portanto, o acórdão ora impugnado não merece reproche, uma vez que em consonância com o entendimento firmado por esta Corte:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto e requereu a concessão da ordem, de ofício, para alterar o regime para o aberto com base na Súmula Vinculante 59 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é cabível como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar a existência de ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial semiaberto, à luz da Súmula Vinculante 59 e das disposições do art. 33 do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto, conforme a jurisprudência consolidada do STF. 



    4. A escolha do regime inicial semiaberto observou os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (6.930 gramas de maconha), circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    5. O entendimento fixado pela Súmula Vinculante 59, que determina a aplicação do regime inicial aberto para o tráfico privilegiado, não se aplica, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria. 



    6. Não foi constatada ilegalidade flagrante que justifique a desconstituição da coisa julgada. 



    7. A jurisprudência do STF permite a fixação de regime mais gravoso em situações devidamente fundamentadas, como no presente caso, em que a quantidade de droga apreendida justificou o regime semiaberto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 2. A fixação do regime inicial semiaberto com base na quantidade e natureza da droga apreendida é compatível com os critérios do art. 33 do Código Penal e com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. A Súmula Vinculante 59 não se aplica quando há circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na dosimetria da pena.



    (HC 248528 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente